Tribunal: TJMT
Processo: 0028273-24.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028273-24.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA - ME - CNPJ: 14.902.713/0001-55 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 550.822.111-53 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA - CNPJ: 09.204.065/0001-23 (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 550.822.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA - ME

EMBARGADO(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA VII - SPE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE –ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO ACERCA DAS RAZÕES DE NÃO APLICAÇÃO DO
TEMA 967
DO STJ AO CASO DOS AUTOS – ACOLHIMENTO – NECESSARIO ACLARAMENTO – MOTIVAÇÃO INCOMPLETA DO ARESTO –
DISTINGUISHING

REFORMULADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ARESTO.

Se incompleta a motivação exposta no aresto acerca das razões da não aplicação do recurso paradigma ao caso concreto dos autos, de se reconhecer a omissão do julgado, nos termos do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15, devendo a fundamentação ser complementada, sem que haja, necessariamente, a alteração do resultado da demanda.

Descabido o juízo de improcedência integral da pretensão consignatória de que trata o
Tema 967
do STJ tal como pretendido pela contratante, se que se negou a receber o valor atualizado da garantia implementada em contrato de locação cuja condição avençada não se implementou, inexistindo, pois, mora que justificasse o acréscimo de juros de mora, possibilitando que a sentença reconhecesse a
parcial procedência do pedido consignatório para desonerar a parte autora apenas quanto ao valor consignado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA - ME

EMBARGADO(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA VII - SPE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
TALHARIM CULINARIA ITALIANA LTDA - ME
contra o v. acórdão de ID. n. 67241960 que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
nº 28273-24.2016.8.11.0041, movida por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA VII - SPE LTDA
em desfavor de
RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA – ME (antiga denominação da apelante)
, julgou parcialmente procedente o pedido consignatório para desonerar a parte autora apenas quanto ao valor consignado (R$3.739,32), cujo levantamento pela ré foi autorizado desde logo e, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas processuais ao pagamento de 50% da verba honorária, arbitrada em 10% do valor da causa, tendo ainda julgado improcedente o pleito reconvencional oposto pela apelante, condenando-a ao pagamento das respectivas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

Aduz, para tanto, que o acórdão seria omisso na medida em que não
forneceu subsídios suficientes, aos demais julgadores, das razões pelas quais estaria afastando a incidência do precedente havido em sede de recurso repetitivo REsp nº 1.108.058/DF (
Tema 967
), violando, pois, a regra do art.489, §1º, inciso VI, do CPC/15.

Destaca que
apesar de asseverar que o valor consignado deveria ter aportado com os juros e correção devidos por força do próprio contrato, e que a embargada deixou de fazê-lo, a sentença acabou concluindo pela parcial procedência do pleito, contrariando o
Tema 967
do STJ.

Argumenta que busca
perquirir a possibilidade de instrumentalizar os recursos cabíveis ao Superior Tribunal de Justiça razão pela qual pugna pelo saneamento de omissões constantes do aresto respondendo às seguintes indagações:

(i) O valor consignado em pagamento corresponde exatamente ao devido pelos Embargados em apreço ao contrato que balizou a demanda?

(ii) Por que o precedente constante do REsp nº 1.108.058/DF não se aplica ao caso concreto, uma vez que o próprio Juízo de piso assentou que o valor consignado em pagamento não representaria exatamente o devido?

(iii) Houve cerceamento de defesa, ao deixar de apresentar aos demais Desembargadores, no âmbito da demanda, as razões pelas quais Vossa Excelência entendeu pela não incidência do REsp nº 1.108.058/DF ao caso concreto?

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nessa linha, considera o inciso VI do §1º doart.489 do CPC/15 considera omissa

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Analisando os argumentos aviados nos aclaratórios e a fundamentação exposta no aresto embargado, tem-se que as razões de decidir revelam-se, de fato, omissas.

Desse modo, conveniente que o aresto seja aclarado, não exatamente para que sejam respondidas indagações, como de um questionário, mas sim para melhor explicar as razões pelas quais o caso concreto dos autos não deve se sujeitar à solução apontada na tese do
Tema 967
do STJ.

É o que passo a fazer doravante.

Com efeito, c
onsoante dos autos consta, em 10/11/2014, as partes firmaram um contrato de preliminar locação de um imóvel comercial ainda em construção, que comporia um Centro de Conveniência e Serviços – CCS.

Para tanto,
no dia 09/01/2015, a locatária apelante efetuou o pagamento da importância de R$3.200,00 a título de garantia.

No entanto, ao argumento de que o empreendimento estava em fase de estudos e pré-lançamento quando da contratação, apenas a título de reserva das salas caso houvesse interesse de algum possível locatário, se resguardando, porém, no direito de não prosseguir com o projeto, nos termos das
cláusulas 13.7 e 13.7.1 do contrato
, em 24/02/2016, a incorporadora locadora notificou a locatária para informá-la que não daria prosseguimento à construção do
Centro de Conveniência e Serviços – CCS, manifestando o seu interesse em resolver o contrato locatício.

Destacando que as mencionadas cláusulas possibilitam a resilição do contrato, sem que assista a qualquer das partes o direito a nenhuma indenização, multa ou compensação de qualquer natureza, a locadora ainda comunicou a locadora de que restituiria a importância paga a título de garantia, corrigida pelo IGP-M no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da comunicação da resolução contratual.

Em razão da suposta ausência de resposta por parte da locatária ora embargante, a locadora embargada ajuizou a ação consignatória com vistas a desonerar-se de qualquer obrigação para com a parte adversa em relação à resolução do contrato.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, a qual foi confirmada na via recursal.

Pois bem.

É bem verdade que ao julgar o
REsp nº 1.108.058/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao tema
Tema 967
, segundo o qual
“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

E na hipótese dos autos, apesar de entender que o valor consignado pela locadora autora em juízo estava incompleto por não contemplar os juros de mora, mas apenas a correção monetária, o julgador sentenciante concluiu pela inaplicabilidade do mencionado precedente (
Tema 967
), compreendendo que a ação deveria ser julgada procedente apenas em parte, desonerando-se o consignante apenas quanto ao valor consignado.

Deveras, o paradigma supramencionado não se amolda perfeitamente ao caso pois que, além de a própria sentença reconhecer que o contrato permitia essa rescisão unilateral do ajuste sem direito à indenizações e/ou compensações a qualquer das partes, referido instrumento contratual também não prevê data para o reembolso do valor adiantado como garantia em caso de resilição do contrato.

Logo, não haveria, em princípio, falar-se em mora da locadora a justificar o cômputo de juros moratórios.

Ao contrário, na hipótese, a mora não seria
debendi
, mas sim
accipiendi
, eis que, mesmo notificada pela locadora para reaver o valor corrigido da garantia adiantada, a locatária é que se recusou a recebê-la.

Todavia, muito embora não possa reformar a sentença considerar quitada a obrigação da apelada para com a apelante em função do princípio do
non reformatio in pejus
– eis que apenas a locatária ré apelou –

esse fato deve ser considerado para afastar a aplicação do
Tema 967
do STJ no caso concreto dos autos.

Nesse caso, deve prevalecer o entendimento anterior do STJ, segundo a qual
“na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito não conduz à improcedência do pedido, mas sim à extinção parcial da obrigação, até o montante da importância consignada. Na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas as partes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(AgRg no AREsp 735.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015).

Acaso entenda que o valor adimplido não seria integral por faltarem-lhe os juros de mora, nada impede que a embargante o persiga em ação própria, oportunidade em que a embargada poderá questionar se houve ou não mora a justificar o acréscimo de juros.

Dessa forma, fica aclarado o
distinguishing
entre o caso concreto e o paradigma invocado, sem que haja qualquer alteração no resultado do aresto.

Forte nessas razões,
acolho os aclaratórios
para melhor aclarar os motivos do
distinguishing
entre o caso dos autos e o
Tema 967
do STJ, sem, no entanto, alterar o resultado do acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021